Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-66.2013.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000122-66.2013.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO GIOVANE DA SILVA GOIS

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000122-66.2013.8.05.0220
, tendo como apelante o
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

e apelado
PAULO GIOVANE DA SILVA GOIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

d
o apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR